Tribunal: TJMT
Processo: 1027060-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Agravo de Instrumento no 1027060-50.2020.8.11.0000
Agravante: MAURINO ALVES
Agravado: MATHEUS RODRIGUES DA SILVA E OUTRO
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURINO ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1018870-53.2020.8.11.0015, proposta em desfavor de MATHEUS RODRIGUES DA SILVA, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de bloqueio das contas correntes dos Agravados, no valor de R$ 41.580,00 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta reais).
Pretende o Agravante, a concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o bloqueio das contas correntes do Agravado, no valor de R$ 41.580,00 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta reais), ao fundamento de que, não obstante tenha adquirido dois caminhões de propriedade dos Recorridos, estes condicionam a entrega do bem ao pagamento de outros valores.
Pois bem.
Verifica-se que a pretensão não se enquadra nas hipóteses disciplinadas pela Resolução no 71/2009 do c. CNJ e ou Resolução no 010/2013-TP deste e. TJMT, as quais elencam as matérias consideradas urgentes, a serem apreciadas em plantão judiciário.
A propósito, destacam-se as medidas passíveis de apreciação:
I – pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio coletivo de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante;
IV – apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
V – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
VI – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VII – medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VIII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e no 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas às hipóteses acima enumeradas.
IX – medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006, independentemente do comparecimento da vítima ao plantão, sendo suficiente o encaminhamento dos autos administrativos pela Polícia Civil.
§ 1o O plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.
Assim sendo, o plantonista deve observar esse rol taxativo, sob pena de violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5o, XXXVII e LIII).
Destarte, não se tratando de matéria que se enquadre na Resolução no 71 do c. CNJ e ou Resolução no 010/2013-TP, por se tratar de questão em que existe vedação de apreciação no plantão judiciário, não se caracteriza situação que não possa aguardar o retorno do expediente regular de trabalho.
Ademais, a decisão agravada foi proferida durante regular expediente forense e o agravante interpôs o presente recurso durante o plantão judiciário, sem apresentar justificativa plausível para análise em regime excepcional.
Ante o exposto, após o retorno do expediente normal de trabalho, distribua-se o presente Agravo de Instrumento a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado deste e. Tribunal, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista